Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0710183-83.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: LUCIAN SANTOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado em que se discute a possibilidade de condenação em danos morais, decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Ocorre que, em sessão de julgamento de 23.8.2025 no STF, restou reconhecida a repercussão geral da questão constitucional suscitada (Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior). Posteriormente, em decisão monocrática datada de 26.11.2025, o Ministro Relator Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida (Tema 1.417). Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.037, §8o, do CPC, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.